Tribunal: STF
Processo: RE 100114
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
QUESTÃO VERSANDO O NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES (ART-530
DO CPC) CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR MAIORIA DE VOTOS E QUE DEU
PROVIMENTO, EM PARTE, A APELAÇÃO PARA CASSAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE EXAME. INCIDENCIA SOBRE A ESPÉCIE
DO OBICE ESTABELECIDO NO ART-325, VII, DO R.I.-S.T.F. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO